Tribunal: TJES
Processo: 5000493-70.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Eletiva
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000493-70.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
INTERESSADO: CRISTIANY SANTOS BRAGA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA AGRAVADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. ART. 932, III, DO CPC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nos autos n.º 5000493-70.2025.8.08.9101

Agravante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravado: CRISTIANY SANTOS BRAGA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA AGRAVADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. ART. 932, III, DO CPC.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão que deferiu a tutela de urgência na ação originária nº 5001557-52.2025.8.08.0004.

Em consulta ao sistema PJe, verifico que o juízo de origem proferiu sentença de mérito em 18/09/2025, na qual os pedidos autorais foram julgados procedentes, confirmando-se a liminar anteriormente concedida e determinando-se o fornecimento do tratamento cirúrgico reparador à Agravada.

É cediço que a superveniência de sentença de mérito no processo principal importa na perda de objeto do Agravo de Instrumento que versa sobre decisão interlocutória, ante a substituição do provimento provisório pelo julgamento definitivo da causa.

Dessa forma, a análise das razões recursais resta inviabilizada pela carência superveniente de interesse recursal.

Diante do exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
JULGO PREJUDICADO
o presente Agravo de Instrumento, ante a perda superveniente de seu objeto.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)